Tribunal: TJBA
Processo: 8021734-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021734-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MURILO FREITAS PADRE e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora agravantes. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão para que lhes seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, notadamente a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) asseguram o direito à gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A alegação de insuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC).

No caso concreto, a decisão agravada baseou-se na análise de documentos que indicam renda mensal do agravante em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, foi constatada a existência de patrimônio considerável em nome dos agravantes: mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em nome de José Murilo Freitas Padre e mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em nome de Priscila Meira Mascarenhas Padre.

A jurisprudência majoritária entende que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos. A mera alegação de encargos financeiros ou a existência de dependentes não são suficientes, por si sós, para demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Os agravantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo concreto à sua subsistência.

Ausente a demonstração de verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e, por conseguinte, do próprio benefício, é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, não bastando a mera alegação de hipossuficiência quando existentes elementos nos autos que indiquem capacidade financeira.

2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º) é relativa e pode ser elidida por prova em contrário, cabendo ao julgador analisar o caso concreto.

3. A existência de patrimônio considerável e renda mensal compatível com o pagamento das custas processuais, sem comprometimento substancial do sustento familiar, afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021734-79.2025.8.05.0000
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.